Tribunal: CARF
Processo: 10283.721142/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721142/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DONG JIN LEE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721142/2008-02
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721142/2008-02

Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 17/11/2008, no
montante de R$ 270.333,36, já incluídos juros de mora (calculados até 31/10/2008) e multa de
ofício (fls. 58/66), referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, decorrente do procedimento de verificação do regular
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF no exercício de 2006, ano-calendário
de 2005.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 116):
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme auto de infração de fls. 54/61, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 270.333,36
(DUZENTOS E SETENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E
TRINTA E SEIS CENTAVOS), valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício,
calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de oficio decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme fls. 56/58,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 22/12/2008, foi juntada a impugnação de fls. 73 (pág. PDF 77), cujo teor, em
suma foi o seguinte: Anexa parte dos documentos que readquiriu para tentar mostrar
que os rendimentos são provenientes de serviços que realizou para empresas,
principalmente para SAMSUNG, onde foi funcionário por vários anos seguidos.
Naquela ocasião, por não haver conseguido constituir sua própria empresa, utilizou
Notas Fiscais de serviços de firma de parente.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
115/121), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito
tributário provando o acréscimo patrimonial. Já 0 contribuinte deve apresentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário em
14/3/2011 (fls. 125/126), acompanhado de documentos de fls. 127/176, contendo os mesmos
argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
Informa que está anexando dos documentos que readquiriu para tentar mostrar que os
rendimentos são provenientes de serviços que realizou para empresas, principalmente
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721142/2008-02

para Samsung, onde foi funcionário por vários anos seguidos. Como naquela ocasião
ainda não tinha conseguido constituir a sua própria empresa, que estava em processo de
abertura, utilizou as notas fiscais de serviços de empresa do recém falecido pai, somente
por uma questão de sobrevivência e confiança.
São estes, em síntese, os fatos que explicariam o acúmulo de valores na conta bancária
de pessoa física no ano de 2005.
No mês de julho de 2004 foi praticamente obrigado a pedir o desligamento da Empresa
Samsung devido ao falecimento do seu pai, Man Zu Lee que é uma serralheria, no dia
05/02/2004, conforme comprova o atestado de óbito em anexo, quem tinha uma
empresa individual de mesmo nome, Man Zu Lee, e que se encontrava parada por falta
de comando e direção. Como exercia um cargo de chefia, a sua saída foi negociada em
quatro meses para que houvesse um tempo hábil suficiente para preparar uma outra
pessoa, como de fato houve.
Com a indenização que recebeu na rescisão trabalhista juntamente com resgate do
FGTS e uma pequena poupança tentou dar continuidade na serralheria, fazendo serviços
principalmente para a Samsung. Paralelo a tudo isso, foi tentando constituir a sua
própria empresa que só conseguiu no final de 2007 juntamente com abertura de conta
corrente pessoa jurídica, como comprovam os documentos em anexo.
Esta seria a explicação do porquê do uso de NFs da Man Zu Lee nos serviços que fazia
para a Samsung e algumas outras empresas, cujos pagamentos pediu para depositar na
conta de pessoa física que havia desde a época de quando era funcionário da Samsung,
conforme demonstrará com NFs e valores coincidentes com o extrato bancário, mas
existem serviços que foram realizados sem a emissão de NF s de comum acordo com
outras pequenas empresas e residências.
Diz com toda a verdade que esse caso merece, de quem não teve até esse momento
nenhuma dívida com o Fisco ou outros órgãos, que os valores que constam no extrato
são únicos e exclusivos de movimentações que realizou em função de trabalhos pela
serralheria Man Zu Lee e não tendo nenhuma outra fonte de renda, que hoje admite que
foi um equívoco da sua parte e ao mesmo tempo necessidade gerada naquela ocasião
para manter a empresa funcionando, até adquirir a sua própria empresa.
Honestamente falando, gostaria com muita vontade de tentar sanar a sua divida com o
Fisco de forma justa, pois o valor cobrado pelo Fisco até então é totalmente injusto e
inviável, uma vez que, nos serviços que realizou teve custos de matéria-prima, de
pessoas e de manutenção do negócio, sobrando livre no máximo de 20% do montante
que se encontra no extrato bancário.
Dá como verdade todo o exposto anterior e gostaria de contar com a compreensão e
sensibilidade dos julgadores deste Recurso.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Foram anexados a este Recurso os seguintes documentos: Atestado de óbito Man Zu
Lee, Cópia de contrato de trabalho, Comprovante de admissão e demissão da Samsung
(último emprego), Comprovante resgate de saldo FGTS, Comprovante de abertura da
D.J.LEE-ME, Alvará D.J.LEE-ME da prefeitura de Manaus, Comprovante de abertura
da conta bancária pessoa jurídica D.J.LEE-ME e cópias de NFS de serviços que realizei
após o desligamento da Samsung durante o ano de 2005.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721142/2008-02

Da ciência e tempestividade
De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19721 , que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o
processo ou deva ser praticado o ato.
Constata-se que constam dos autos cópias da Intimação no 54/2001(fl. 122) e do
demonstrativo de débito (fl. 123) com a finalidade de dar ciência ao interessado do resultado do
julgamento da impugnação e cópia do acórdão ora recorrido. Todavia não foi juntada ao processo
a cópia do Aviso de Recebimento (AR) com a indicação da data da ciência da decisão da DRJ
por parte do contribuinte.
Em seu recurso o Recorrente afirma ter sido notificado do julgamento
desfavorável à impugnação no dia 14/2/2011 (f. 125) e o protocolo na unidade de origem,
consoante carimbo aposto na folha no 125, indica a data de 14/3/2011, dentro do prazo dos trinta
dias.
Assim sendo, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721142/2008-02

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721142/2008-02

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Conforme relatado pela autoridade lançadora (fls. 60/61) o contribuinte foi
intimado em duas ocasiões (14/8/2007 e 6/10/2008) a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em conta bancária de sua titularidade. Transcorridos os prazos
estabelecidos sem manifestação por parte do sujeito passivo, foi lavrado o auto de infração
objeto dos presentes autos.
Em sede de impugnação e novamente com o recurso voluntário o contribuinte
alega que os valores que transitaram na sua conta corrente seriam rendimentos provenientes de
serviços prestados para empresas, principalmente para a Samsung, na qual foi funcionário por
muitos anos, mediante a utilização de notas fiscais de empresa de propriedade do pai falecido em
5/2/2004. Em que pesem as alegações do contribuinte, todavia tais valores não podem ser
considerados como de origem comprovada uma vez que não foram computados na base de
cálculo do imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica como
pode ser constatado na cópia da declaração de ajuste anual entregue no ano-calendário (fl. 4) e
consoante disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente
reproduzido abaixo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721142/2008-02

(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Deste modo, cabia ao Recorrente comprovar a origem dos recursos depositados
na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Portanto, não há razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital